Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-30.2022.8.11.0108
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-30.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR OLIVEIRA PINTO - CPF: 355.801.860-53 (APELANTE), FABIA CRISTINA WALTER - CPF: 032.167.159-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito ambiental. Recurso de Apelação. Ação Civil Pública. Desmatamento ilegal. Bioma Amazônico. Responsabilidade objetiva. Imprescritibilidade de danos ambientais.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o apelante pela prática de desmatamento ilegal de 27,48 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste na alegação de prescrição por parte do apelante e na responsabilidade civil ambiental por desmatamento ilegal. Discute-se ainda a cumulação de obrigações de reparação in natura e indenização pecuniária.

III. Razões de decidir

3. Conforme o entendimento do STF (Tema 999), a pretensão de reparação de danos ambientais é imprescritível, sendo vedada a aplicação de prazo prescricional em tais casos.

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, com base na teoria do risco integral, aplicando-se o princípio do poluidor-pagador.

5. A inversão do ônus da prova, conforme a Súmula 618 do STJ, incide em ações de degradação ambiental, competindo ao réu comprovar a inexistência de dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A reparação civil por danos ambientais é imprescritível e fundada na responsabilidade objetiva, sendo cabível a cumulação de obrigações de reparação in natura e indenização pecuniária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, STJ, Súmula 618, STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 999; STJ.

Relatório:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por GILMAR OLIVEIRA PINTO contra sentença proferida pela Excelentíssima Dra.

Patricia Bedin, juíza substituta,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 1000302-30.2022.8.11.0108, ajuizada em desfavor do apelante, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 210638238):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública para reparação de dano ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
GILMAR OLIVEIRA PINTO,
qualificados nos autos.

Narra o requerente que o requerido fora autuado por meio do auto de infração n.° 9093565-E, no dia 10 de junho de 2015, por destruir 27,48 hectares através de mecanização sub-bosque de remoção de árvores de floresta nativa na região amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente.

Requer, ao final, seja o réu condenado a reparar o dano ambiental causado, com a apresentação da inscrição do imóvel no CAR e adesão ao PRA; abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente; e pagar indenização por danos morais no valor de R$271.280,07.

A inicial veio instruída com documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou Contestação (ID 89978941) pleiteando pela improcedência da ação, alegando a prescrição, vez que o auto de infração é do ano de 2015.

No mérito aduz que possui autorização para o desmate de 50% do imóvel, por meio do termo de responsabilidade averbado na matrícula do imóvel, no ano de 2006. Ressalta que pela Lei 12.651/2012 pode se utilizar de 20% da propriedade e que ultrapassou apenas 7,51022ha, já tendo realizado Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

Arrazoa que já realizou a inscrição no CAR e também providenciou o PRADA, conforme comprometido no acordo.

A impugnação à Contestação encontra-se acostada aos autos, de modo que o autor da ação pugnou pelo julgamento antecipado da lide, com prolação de sentença totalmente procedente, bem como requereu a inversão do ônus da prova.

Instadas a sem manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, passa-se a análise das preliminares suscitadas.

O requerido em sua Contestação pugna pela incidência da prescrição no caso em tela, vez que a Lei de Ação Civil Pública nada dispõe sobre a prescrição da reparação civil. Assim, o instituto deve ser regulado pelo Código Civil, que dispõe que o prazo para reparação civil é de 3 anos, estando prescrita a pretensão autoral.

Razão não assiste ao requerido, visto que a discussão já foi debatia em sede de Repercussão Geral pelo STF, tema 999. Restou decidido que a reparação civil ambiental, embora não prevista nas leis ordinárias, impõe o reconhecimento da imprescritibilidade de sua reparação, devido a tutela constitucional ao direito ambiental.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL.REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE RELATOR :MIN. ALEXANDRE DE MORAES – 20/04/2020).

Assim,
afasta-se a preliminar.

Quanto à inversão do ônus probatório, tem-se que cabe ao poluidor demonstrar a inexistência da infração, nos termos da Súmula 618 do STJ.

Súmula 618: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Desta forma, imperiosa se faz a inversão do ônus probatório, devendo o requerido comprovar a inexistência do suposto dano ambiental.

Não restando outras preliminares a serem analisadas, passa-se à análise meritória.

DO MÉRITO.

O suposto dano ambiental objeto da demanda encontra-se descrito no Auto de Infração n. º 90933565-E, lavrado em 11/06/2015, decorrente do desmatamento de 27,48 hectares de floresta nativa, no imóvel 3282 do CRI de Tapurah.

É cediço que o Auto de Infração Ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e de legitimidade.

Conforme alegado pelo requerido, o imóvel possui averbação de Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta, comprometendo a desmatar 50% do imóvel, datando do ano de 2006, conforme demonstra certidão de ID 89978950.

Entretanto, a área degradada faz parte da Amazônia Legal, devendo ser preservada na proporção de 80%, conforme dispõe a 12.651/2012, em seu art. 12. Desta forma, prevalece o disposto em lei ante a averbação do imóvel.

Tem-se que o auto de infração supra também originou processo criminal de n.° 1765-68.2015.811.0108, no qual houve Suspensão Condicional do Processo.

Restou arbitrado que o requerido deveria regularizar a situação do imóvel conforme as diretrizes do SEMA e também implantar o PRAD.

Constam dos documentos de ID 89978951 e 89978950 que o demandado firmou termo de compromisso para recuperação de área degradada e também a inscrição no CAR, no ano de 2021.

No termo de compromisso consta que a área degradada pelo réu é de 9,9088 hectares, diferentemente dos 27,8 hectares apontados pelo requerente.

Assim, tem-se que o requerido reconhece a degradação de 9,9088 hectares, sendo estes incontroversos.

Todavia, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que não degradou, ou tinha autorização para tal, dos outros 17,9 hectares no ano de 2015.

Como é sabido, a Lei nº 6.938, de 1981 adotou a sistemática da Responsabilidade Civil Objetiva (artigo 14, §1º) e foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante e impertinente a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de indenizar.

A adoção pela Lei, da Responsabilidade Civil Objetiva, significou apreciável avanço no combate à devastação do meio ambiente, uma vez que, sob esse sistema, não se leva em conta, subjetivamente, a conduta do causador do dano, mas a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e ao ambiente. Assim sendo, para que se observe a obrigatoriedade da reparação do dano é suficiente, apenas, que se demonstre o nexo causal entre a lesão infligida ao meio ambiente e a ação ou omissão do responsável pelo dano.

O artigo 4º, VII, da Lei nº 6.938, de 1981, prevê expressamente o dever do degradador de recuperar e/ou indenizar os danos causados, além de possibilitar o reconhecimento da responsabilidade, repise-se, objetiva, de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente ou aos terceiros afetados por sua atividade, como dito, independentemente da existência de culpa, consoante se infere do artigo 14, § 1º, da citada Lei.

Acerca da Responsabilidade Civil Objetiva por dano ambiental, discorre Terence Trennepohl:

São dois os elementos essenciais que caracterizam a responsabilidade absoluta (pelo risco), quais sejam: a existência de um prejuízo sensível e um nexo de causalidade entre ele e a atividade que o causou. Exige-se apenas a prova de que o dano possui ligação direta ou indireta com a atividade, e não com a conduta do agente, pois, com a teoria do risco integral, ele assume os riscos de eventuais danos causados por sua atividade. Atualmente a teoria do risco integral é dominante, sendo considerada a mais adequada para responsabilizar os eventuais agressores do meio ambiente (Manuel de Direito Ambiental , Editora Saraiva Jur, página 264).

Deste modo, imperiosa é a reparação do dano ambiental pelo réu.

A legislação pátria estabelece duas formas de reparação do dano ambiental: a primeira, a reconstituição do meio ambiente lesado (reparação específica), a segunda, pela indenização pecuniária (reparação econômica).

No caso em tela, o requerido já está comprometido em realizar a efetiva reparação do dano, tendo inscrito o imóvel no CAR e aderido ao Programa de Regularização Ambiental – PRA. Assim, perde o objeto o pedido exarado no item 3, letra “a” da exordial.

Nesta toada, resta a procedência do pedido de reparação pecuniária pelos danos materiais e extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO.

Diante de todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação de sentença por regular perícia, decorrente dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser revertida em favor do Fundo Estadual ou Municipal do Meio Ambiente.

Custas e despesas processuais pelo requerido.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT,
datado digitalmente

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega preliminarmente, a prescrição da ação, pois
“(...)a Lei de Ação Civil Pública não dispõe expressamente de prazo prescricional para o ajuizamento das ações de forma que tal disposição fica a cargo do Código Civil vigente, que o faz em seus artigos 205
caput
e 206, § 3º, inciso V que estabelece o prazo de 3 anos para a reparação civil dos danos causados”.

Assim,
“(...)diante de todo o alegado deve ser reconhecida e aplicada a prescrição na presente ação de acordo com o disposto nos artigos 205 e 206, parágrafo 3º, inciso V do Código de Processo Civil e artigo 487, inciso II do mesmo ordenamento legal”.

No mérito afirma que é indevida a inversão do ônus da prova, uma vez que
“(...)a inversão do ônus da prova, mesmo em se tratando de direito ambiental somente é aplicável aos casos em que empresas ou pessoas físicas com objetivo de lucro são as poluidoras, que não é o caso do Apelante”.

Narra que,
“Que embora o Apelante possua Termo de Responsabilidade e Preservação de Floresta datado ano de 2006, em que se compromete a desmatar 50% do imóvel a área degradada faz parte da Amazônia Legal, devendo, conforme disposto na Lei nº 12.651/2012, ser preservada a proporção de 80%, de forma que no presente caso prevalece o disposto em lei ante o constante na averbação mencionada”
.

Informa que
“(...)já está comprometido e realizando a efetiva reparação do dano, tendo inscrito o imóvel no CAR e aderido ao Programa de Regularização Ambiental – PRA restando para análise o pedido de recuperação pecuniária dos danos materiais e extrapatrimoniais de forma que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial e condenou o Apelante ao pagamento de indenização pecuniária a ser apurada, por perícia, em fase de liquidação sentença, dos danos considerados tecnicamente irreparáveis a que o Apelante deu causa”.

Aduz que,
“(...)é forçosa a improcedência total dos pedidos feitos pela Apelada na presente demanda, isso porque conforme demonstrado de forma cabal o Apelante já procedeu com a reparação pecuniária dos danos causados com o desmate, conforme alegado tanto pela Apelada como pela Magistrada de primeira instância e a reparação dos danos causados na área com a aceitação pelo Apelando da Suspensão Condicional do Processo nos autos 0001765-68.2015.811.0108, o qual está aguardando o reconhecimento pela Magistrada do cumprimento de todas as condições impostas e a extinção de punibilidade conforme consta no despacho de id. 143730918, proferido no dia 8.3.2024, do processo 0001765-68.2015.811.0108, a qual segue anexo. Isso porque no mencionado processo foi feita, aceita e cumprida, em audiência de Suspensão Condicional do Processo, conforme disposto no artigo 89, parágrafo 1º da Lei nº 9.099/95, em data de 26.7.2017 (fls. 50/51 do id. 66147524) proposta de reparação do dano com o pagamento do valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), termo de audiência segue anexo”.

Argui que,
“(...)Caso não seja acolhida a tese acima exposta, verifica-se que a preservação obrigatória é de 80% da área bem como mesmo nos 20% que poderia o Apelante dispor é disciplinado na Lei 12.651/2012, que antes da promulgação da mencionada lei a autorização de desmate era de 50% da área, sem qualquer necessidade de autorização. Que os autos de infração e de embargos são do ano de 2016 mas os mesmos não são capazes de determinar o momento em que o desmatamento foi causado, de forma que não tem como especificar se o desmate foi causado antes ou após a promulgação da Lei no ano de 2012, sendo assim não há como afirmar se o Apelante cometeu o ilícito antes ou após a promulgação da lei; mas em verdade quando da promulgação da lei a área já havia sido desmatada”.

Sendo assim,
“Caso ainda assim seja aceito o auto de infração, ao menos, seja reconhecida que a área que foi objeto de uso alternativo do solo foi de 7,48 hectares, conforme reconhecido pela Apelada também na mencionada audiência de Suspensão Condicional do Processo, realizada no dia 26.7.2017 (fls. 50/51 – id. 66147524) por ser medida da mais efetiva aplicação da justiça”.

Ao final, requer:

a) reconhecer a prescrição do direito de ação de reparação dos danos, com fundamento nos artigos 205, caput, e 206, parágrafo 3º, inciso V do CPC/2015 julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do mesmo códex;

b) o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de pessoa física sem objetivo de obtenção de lucro; c) caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências na justa solução apresentada acima requer-se seja julgada improcedente a ação vez que já ocorreu a reparação dos danos patrimoniais conforme consta no processo 0001765- 68.2015.811.0108, em especial em audiência de Suspensão Condicional do Processo realizada no dia 26.7.2017.

d) caso ainda assim não seja acolhida a tese acima, requer-se a reforma da sentença no sentido de reconhecer que os danos indenizáveis foram causados em pouco mais de 7,48 hectares,
conforme reconhecido pela Apelada em audiência de Suspensão Condicional do Processo realizada no dia 26.7.2017.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 210638248, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela rejeição da prejudicial, e, no mérito pelo desprovimento do recurso (ID. 223521181).

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por GILMAR OLIVEIRA PINTO contra sentença proferida pela Excelentíssima Dra.

Patricia Bedin, juíza substituta,
que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
” n.º 1000302-30.2022.8.11.0108, ajuizada em desfavor do apelante, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 12.03.2022, com a presente ação civil pública, em face do ora apelante, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Inquérito Civil Auto de Infração n.º 9093565-E, que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização,
“a danificação, através de mecanização do sub-bosque e remoção de árvores, 27,48 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente”
(ID. 210638207 – pág. 14), no município de Tapurah, MT.

Citada por edital, a parte apelante, apresentou contestação (ID. 210638221), e a parte autora impugnou (ID. 210638232).

Em seguida, as partes foram intimadas para manifestar acerca das provas a serem produzidas, a parte autora pede o julgamento antecipado da lide e a parte ré informa que não prova a ser produzida.

Sobreveio, então, no dia 15.02.2024, a sentença ora recorrida (ID. 210638238).

Inconformada, a parte apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A parte apelante, argumenta que ocorreu a prescrição, uma vez que
“(...)Lei de Ação Civil Pública não dispõe expressamente de prazo prescricional para o ajuizamento das ações de forma que tal disposição fica a cargo do Código Civil vigente, que o faz em seus artigos 205
caput
e 206, § 3º, inciso V que estabelece o prazo de 3 anos para a reparação civil dos danos causados”.

Acerca da prescrição, o Superior Tribunal Federal firmou entendimento de que
“é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”
(Tema n.º 999)

A respeito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INFRAÇÕES OMISSIVAS DE CARÁTER PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo postulando a condenação dos réus à realização de todas as obras de infraestrutura ainda não executadas no loteamento "Portal da Figueira"; à substituição por outras obras correlatas ou à realização dos reparos necessários naquilo que não foi implementado de forma adequada. 2. O Juiz do primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal a quo proveu a Apelação do réu, ora recorrido, e deu parcial provimento à da Municipalidade. Consignou na sua decisão: "A alegação do réu Calil Aboarrage de que teria ocorrido a prescrição, entretanto, deve ser acolhida." (fl. 421). 3. Conforme a jurisprudência do STJ, não incide a prescrição em loteamentos irregulares, pois, entre outros fundamentos, trata-se de infrações omissivas de caráter permanente, o que equivale a dizer que, pelo menos no âmbito cível-administrativo, a ilegalidade do loteamento renova-se a cada instante, entendimento que vale tanto para a Administração como para o particular que lucrou financeiramente com a atividade ou o empreendimento. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1647749 SP 2016/0114438-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)”.

Desse modo, não que se falar em prescrição, porque imprescritível, assim
REJEITO
a preliminar.

- MÉRITO

Inicialmente, à inversão do ônus da prova, incumbe a parte ré, ora apelante, uma vez que, que o processo está instruído com o processo administrativo em que foi apurado o desmatamento, ou seja, este deve comprovar que não praticou a conduta lesiva ao meio ambiente, estando a sua conduta de acordo com as diretrizes ambientais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende nos termos da Súmula n.º 618, que
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA REFORMA DO VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento sedimentado no verbete nº 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

2. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

(...).(N.U 1011927-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024
)

Ademais, é cediço, que o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO Nº 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3º, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto nº 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal. (TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

No caso em tela, observa-se que, no dia 10.06.2015, uma equipe de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente identificou o
desmatamento de 27,48 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônia, no município de Tapurah, MT, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor, foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.º 9093565-E/2015 e Relatório Circunstanciado de Fiscalização.

Logo, considerando que os documentos já mencionados em linhas anteriores confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de indenizar eventuais danos remanescentes.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar ( REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)”.
(grifos nossos)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual, o proprietária da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza propter rem. Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00017515220108110046 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)”. (grifos nossos)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Vale ressaltar que a indenização em dinheiro e a obrigação de fazer ou não fazer não configuram
bis in idem
, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
(REsp nº 1.180.078 - MG)
.

Dessa forma, tem-se que as penalidades aplicadas na esfera administrativa não excluem a possibilidade no âmbito judicial, é de se ter por certo que o Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre as partes não impede o manejo da ação civil pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024